Tribunal: TJSP
Processo: 1009707-03.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEMAE – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, ATINGINDO O IMÓVEL DO AUTOR – Falha na prestação de serviço público – Demonstrado o nexo de causalidade – Danos materiais e morais configurados – Danos materiais – Perícia judicial conclusiva que atesta os danos e os valores correspondentes - Mantença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEMAE – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, ATINGINDO O IMÓVEL DO AUTOR – Falha na prestação de serviço público – Demonstrado o nexo de causalidade – Danos materiais e morais configurados – Danos materiais – Perícia judicial conclusiva que atesta os danos e os valores correspondentes - Mantença do valor fixado na sentença – Locação de imóvel realizada pelo autor, diante da inviabilidade de retorno à edificação danificada – Ressarcimento dos valores decorrentes do locativo devidos, contudo, pelo prazo contratual e valor estipulados – Sentença ultra petita – Inocorrência – Necessidade, apenas, de reforma, nesse ponto – Danos morais também configurados – Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Fixação da indenização baseada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009707-03.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SEMAE
- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO, é apelado GERSON CLAYTON
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos parcialmente providos, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
Voto no 12015
Apelação no 1009707-03.2016.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelantes: SEMAE - Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes
Apelado: Gerson Clayton Rodrigues dos Santos
MM. Juiz: Eduardo Calvert
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL
SEMAE

VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO
PÚBLICO DE ÁGUA, ATINGINDO O IMÓVEL DO AUTOR
Falha na prestação de serviço público Demonstrado o nexo de
causalidade Danos materiais e morais configurados Danos
materiais Perícia judicial conclusiva que atesta os danos e os
valores correspondentes - Mantença do valor fixado na sentença
Locação de imóvel realizada pelo autor, diante da inviabilidade
de retorno à edificação danificada Ressarcimento dos valores
decorrentes do locativo devidos, contudo, pelo prazo contratual e
valor estipulados
Sentença ultra petita
Inocorrência

Necessidade, apenas, de reforma, nesse ponto Danos morais
também configurados Prejuízo que foge à seara de mero
aborrecimento cotidiano Fixação da indenização baseada em
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente
providos, com observação.
Trata-se de apelo interposto por SEMAE - Serviço Municipal de Águas e
Esgoto de Mogi das Cruzes (fls. 585/594) contra a r. sentença de fls. 578/583, cujo
relatório se adota e que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados por GERSON CLAYTON
RODRIGUES DOS SANTOS contra o SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -
SEMAE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao
pagamento ao autor do valor de R$ 8.560,39 (oito mil quinhentos e sessenta reais e trinta
e nove centavos), a título de prejuízos alusivos aos bens móveis do autor, que deverá ser
corrigido monetariamente e contar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
data do evento danoso (8.7.2013); para condenar o réu ao pagamento ao autor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
indenização acerca dos danos na estrutura do imóvel, que perfaz o montante de R$
152.376,31 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e um
centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir de novembro de 2018 e
contar juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (8.7.2013); para
condenar o réu na obrigação de arcar com os custos alusivos à demolição do imóvel do
autor, com a respectiva remoção dos entulhos; para condenar o réu ao pagamento ao
autor de indenização a título de alugueis, fixada mensalmente em 0,8% (oito décimos por
cento) do valor do imóvel, estipulado em R$ 197.873,52 (cento e noventa e sete mil
oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), pelo período de 8.7.2013 até
a efetiva liberação do bem para uso do autor, devendo o valor da indenização ser apurado
na forma do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil; bem como para condenar o réu
ao pagamento ao autor de indenização atinente aos danos morais sofridos, no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e contando
juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (8.7.2013). Julgo
improcedentes os demais pedidos formulados pelo autor. Diante da sucumbência mínima
do autor, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
devidos aos patronos do autor, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos
do Código de Processo Civil.”
Postula “se digne essa Egrégia Câmara Julgadora em conhecer do presente
recurso de Apelação e dar-lhe provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau,
julgando nulo o capítulo da r. sentença por ser ultra petita, e, por fim, totalmente
improcedente o pedido de indenização em danos morais e juros de 1%.”
Contrarrazões às fls. 597/614.
Eis o breve relato.
Inicialmente, quanto à parte da sentença que, em face da Autarquia Municipal,
julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, considera-se
interposto o reexame necessário.
Prosseguindo, narra o autor na petição inicial ter adquirido os direitos sobre o
imóvel objeto da demanda, estando na posse do bem desde agosto de 1990. Alega que, em
8.7.2013, em virtude do rompimento de uma adutora pertencente ao réu, a força da água
danificou a estrutura do imóvel, desfazendo parte da construção, havendo o deslizamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
de parte do terreno, tendo destruído diversos bens móveis que guarneciam a residência. O
imóvel foi interditado pela Defesa Civil e se encontra indisponível para uso. O autor afirma
que, em processo administrativo, por meio de parecer jurídico, o réu assumiu a
responsabilidade sobre os fatos, tendo quantificado os danos estruturais no imóvel em R$
104.507,28 (cento e quatro mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), os danos
relativos aos bens móveis em R$ 8.560,39 (oito mil quinhentos e sessenta reais e trinta e
nove centavos) e concordado em pagar o primeiro aluguel ao autor, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais). Houve concordância, contudo, somente com o valor atribuído pelo réu
aos bens móveis que foram destruídos, afirmando-se que os danos estruturais no imóvel
foram muito maiores. Aduz o autor que o rompimento da adutora não danificou somente a
estrutura da casa construída e seus móveis, mas, também, o terreno, motivo pelo que
requereu indenização para realização de terraplanagem, ou, caso não possa construir outra
casa no local, que seja indenizado pelo valor do terreno. Ainda, tendo em vista o laudo da
Defesa Civil atestando a necessidade de demolição da construção, o autor alega que esta
também deverá ocorrer à custa do réu. Outrossim, alega que o réu deverá arcar com valores
a título de aluguéis despendidos, mais os futuros. Por fim, afirma a existência de danos
morais indenizáveis. Por tais razões, foi ajuizada a presente ação na qual requer o autor a
procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais sofridos.
Como dito, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o réu a pagar ao autor do valor de R$ 8.560,39 (oito mil quinhentos e sessenta
reais e trinta e nove centavos), a título de prejuízos alusivos aos bens móveis, que deverá
ser corrigido monetariamente e contar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
data do evento danoso (8.7.2013); para condenar o réu ao pagamento ao autor de
indenização acerca dos danos na estrutura do imóvel, que perfaz o montante de R$
152.376,31 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e um
centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir de novembro de 2018 e contar
juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (8.7.2013); para
condenar o réu na obrigação de arcar com os custos alusivos à demolição do imóvel do
autor, com a respectiva remoção dos entulhos; para condenar o réu ao pagamento ao autor
de indenização a título de alugueis, fixada mensalmente em 0,8% (oito décimos por cento)
do valor do imóvel, estipulado em R$ 197.873,52 (cento e noventa e sete mil oitocentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), pelo período de 8.7.2013 até a efetiva
liberação do bem para uso do autor, devendo o valor da indenização ser apurado na forma
do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil; bem como para condenar o réu ao
pagamento ao autor de indenização atinente aos danos morais sofridos, no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizados.
O SEMAE apresenta desconformidade com o valor da condenação a título de
aluguéis, a título de indenização por dano moral e em relação ao critério de incidência dos
juros moratórios.
Não houve recurso da parte autora.
Pois bem.
No caso dos autos, como bem apontado pela r. sentença, é fato incontroverso
que, efetivamente, ocorreu vazamento em tubulação de abastecimento público de água, de
responsabilidade do SEMAE, atingindo, de forma irreversível, o imóvel do autor.
Observou-se do conjunto probatório apresentado que o imóvel do autor sofreu
danos diretamente relacionados com o vazamento da tubulação de água, de
responsabilidade do réu, que danificou o imóvel de forma considerável, excluindo,
inclusive, a possibilidade de habitação em segurança, e, ainda, de simples reforma para
correção dos problemas.
Nesse passo, como bem disposto na r. sentença, é indubitável a
responsabilidade do apelante e o nexo causal existente entre sua conduta e o dano,
porquanto cabia a ele manter, adequadamente, serviços de captação e fornecimento de
águas, o que não ocorreu.
Aliás, o próprio réu confirmou o vazamento e respectivo nexo de causalidade
com os danos sofridos pelo autor, oferecendo o valor que entendia necessário para reparar
todos os danos (R$ 8.560,39 para os bens móveis perdidos e R$104.507,28 para prejuízos
na estrutura/construção do Imóvel fl. 36).
E, no tocante à indenização pelos móveis destruídos por conta do rompimento
da adutora, tendo em vista a ausência de controvérsia entre as partes acerca do valor de R$
8.560,39 (oito mil quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos fls. 5 e 128), bem
entendeu o Juízo “a quo” como de rigor a condenação do réu ao pagamento ao autor de
referida importância, devidamente atualizada.
Com relação aos prejuízos causados na estrutura do imóvel, também, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
bem constou da r. sentença, “em que pese não seja proprietário, o autor juntou aos autos a
escritura de venda e compra do respectivo terreno, em que consta como comprador, às
folhas 572-573, outorgada pela atual proprietária do imóvel Manziterra Empreendimentos
Imobiliários S/C Ltda., nos termos da matrícula de folhas 328-329, a qual deu plena
quitação acerca do valor acordado por eles sobre o imóvel em tela.” Sendo assim, “não
há porque não receber indenização pelos prejuízos causados ao imóvel, em vista da
responsabilidade pelo evento já assumida pelo réu.” (fl.580)
E, quanto ao valor da indenização a ser recebida pelo autor a título de danos na
estrutura do bem, como bem decidido, houve necessidade de demolição do imóvel em
razão do evento danoso (fl. 73) e foi apontado pelo perito à fl. 496, como montante devido
ao autor, a quantia de R$ 152.376,31 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e setenta e seis
reais e trinta e um centavos), atualizado até novembro de 2018, a ser corrigido
monetariamente a partir de novembro de 2018 e contados juros desde a data do evento
danoso (8.7.2013).
Destarte, no que tange, especificamente, aos danos causados no imóvel do
autor, decorrentes do vazamento da tubulação de abastecimento público de água, tem-se
que foram de grande monta, apresentando, de fato, correspondência com os valores
apurados na perícia judicial, a título de valoração do prejuízo material.
No mais, no mesmo âmbito, faz jus o autor, a título de dano material, ao
ressarcimento dos valores despendidos para locação de imóvel para moradia, diante da
inviabilidade de retorno à edificação danificada.
Em razão de tal fato, o autor foi obrigado a locar outro imóvel para se abrigar
com a família, constituída de esposa e filhos, no valor mensal inicial de R$ 400,00
(quatrocentos reais), reajustado posteriormente para R$ 500,00 (quinhentos reais -
fls.76/81).
E, a realização da locação, como se vê, foi efetivamente provada nos autos.
De fato, considerada a gravidade dos danos descritos nos autos, que exigiu a
permanência do autor fora do imóvel em que residia com a família, apresenta-se razoável,
no caso concreto, que tenha recorrido à locação.
Ainda, nota-se que locação se deu na mesma região do imóvel danificado, com
correlação entre datas do evento danoso e a que o autor necessitou estabelecer nova
moradia, e, por valor mensal razoável (R$ 400,00 e R$ 500,00), condizente com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
condições financeiras da família.
Nesse passo, merece reparo a r. sentença, apenas, para, mantida a condenação
do réu a reembolsar o autor pelos valores despendidos com aluguel, seja tal reembolso
limitado aos valores e tempo de locação efetivamente provados nos autos, quais sejam, de
23/07/2013 até 23/07/2015, no valor de R$ 400,00 mensais e desta data até 23/07/2016, no
montante de R$ 500,00 mensais (fls. 76/81).
Não há falar-se, contudo, no particular, de sentença ultra petita, porquanto se
trata, apenas, de critério de fixação diverso para o ressarcimento dos valores devidos ao
autor a título de pagamento de aluguel, tendo constado da r. sentença o percentual de 0,8%
(oito décimos por cento) do valor do imóvel, até a efetiva liberação do bem para uso.
Ou seja, mesmo respeitando o entendimento do Juízo “a quo”, o recebimento
dos valores decorrentes do locativo é devido pelo prazo contratual e valores estipulados e
comprovados nos autos, merecendo provimento o apelo, nesse ponto.
Prosseguindo, no que tange ao dano moral, de fato, como dito, foi
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos causados ao autor.
Em outras palavras, o dano gerado ocorreu, exclusivamente, pelo rompimento da
tubulação de abastecimento público de água, atingindo o imóvel objeto dos autos.
E, evidentemente, cabia ao réu manter, adequadamente, os serviços de
abastecimento de água, inclusive no que concerne ao bom estado das tubulações, o que
não ocorreu, no caso, conclusão a que se chega, facilmente, pela análise da prova dos
autos.
Assim, cumpre observar que os dissabores vivenciados pelo autor fogem à
esfera de mero aborrecimento cotidiano, principalmente, diante da situação de
impotência vivenciada, já que não poderia, por conta própria, solucionar o problema,
bem como, do largo tempo decorrido, sem efetiva providência por parte do réu para
reparar o dano de forma compatível com os prejuízos sofridos.
Houve, portanto, situação excepcional que permite a aferição de dano moral,
que é aquele que afeta, sobremaneira, direito da personalidade e a fruição da moradia com
tranquilidade.
Nota-se, assim, que, mormente considerado o caráter dúplice da indenização
por dano moral, visando tal verba a punição do agente e a compensação pela dor sofrida,
não podendo, por isso, ser fonte de enriquecimento e tampouco conter valor inexpressivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
o quantum indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, com moderação,
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse passo, conclui-se que, apesar da demonstração de que o apelante, em
alguma medida, atendeu, inicialmente, aos chamados do autor, tentando solucionar a
questão administrativamente (embora não tenha havido consenso quanto ao valor
indenizatório), é longo o período de tempo em que este foi obrigado a conviver com o
problema aqui apurado (desde 2013). Dessa forma, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) fixado na r. sentença, bem se presta à devida reparação moral.
Sobre todos os valores devidos incidirá correção monetária pelo IPCA-E, no
que tange ao dano moral, a partir da fixação, nos termos da Súmula 362/STJ, e, a partir do
efetivo desembolso/vencimento (imóvel locado pelo autor), e, no que tange aos demais
danos materiais acima relacionados, de acordo com os referidos termos iniciais; e juros de
mora da caderneta de poupança (desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ), de
acordo com o quanto decidido, definitivamente, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF), porque se trata de ilícito
extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ, considerando-se como tal, no caso,
08/07/2013.
Anote-se que a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e
juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição ex
officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita (STJ, 4a
Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder
exatamente ao argumentado por qualquer das partes.
Por derradeiro, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do
artigo 85, §§ 3o e 11 do NCPC, observado o trabalho realizado em grau recursal, porquanto
se dá parcial provimento ao recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 4.4.2017).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal
ou qualquer lei infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12015
Observa-se que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente
virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, considerado interposto, para determinar que o recebimento dos valores
decorrentes de locativo é devido pelo prazo e valor contratual e para alterar o índice de
incidência dos juros de mora, alterando-se, ainda, de ofício, o critério de incidência da
atualização monetária, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator